Tribunal: CARF
Processo: 18088.720089/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.720089/2018-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.992 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2021
Recorrente
COMANDO G8 - SEGURANCA PATRIMONIAL E TRANSPORTE DE
VALORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INSTAURAÇÃO DO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
É intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do prazo de trinta
dias, contados da data de ciência do auto de infração. Uma vez que não foi
instaurada a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, não comporta
julgamento quanto às razões de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário e, em face de decisão judicial superveniente transitada em julgado, tornar
sem efeito a decisão de primeira instância. Vencido, quanto ao conhecimento, o conselheiro José
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro que não conhecia do recurso voluntário. Votaram pelas
conclusões os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro e Wilderson Botto. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
Entretanto, dentro do prazo regimental, o Conselheiro declinou da intenção de apresentá-la, que
deve ser considerada como não formulada, nos termos do § 7o, do art. 63, do Anexo II, da
Portaria MF no 343/2015 (RICARF)".
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.720089/2018-12
Fl. 5876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.992 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720089/2018-12

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP (DRJ/SPO) que, por
unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE a impugnação apresentada, reduzindo o valor do
crédito tributário lançado, conforme ementa do Acórdão no 16-92.594 (fls. 5838/5845):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. AFERIÇÃO INDIRETA. CABIMENTO. REVISÃO
DO VALOR LANÇADO. POSSIBILIDADE.
Determina a Lei no 8.212/91, em seu artigo 33, parágrafo 3o, que havendo recusa ou
sonegação de qualquer documento ou informação, cabe à Receita Federal do Brasil, por
meio de seus Auditores-Fiscais, efetuar o lançamento do valor devido de ofício,
cabendo ao contribuinte suportar a inversão do ônus da prova. Apresentados os
documentos hábeis e idôneos destinados a quantificar o tributo devido, caberá a revisão
dos valores lançados.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
O presente processo trata do Auto de Infração CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS (fls. 5648/5652), no valor total de R$ 85.646,80,
atualizado até junho de 2019, relativo ao período de janeiro a março de 2014, referente às
contribuições previdenciárias dos Segurados Empregados (CP SEGURADOS - código da receita
DARF – 2096) incidentes sobre valores por eles recebidos a título de remuneração.
Os motivos fáticos do lançamento estão descritos no Relatório Fiscal nas fls. 5654
a 5660.
O contribuinte tomou ciência do auto de infração em 26/07/2018 (fl. 5700) e, após
juntada de pedido de dilação de prazo para apresentação da impugnação (fl. 5698), ao que foi
prontamente comunicado sobre a sua impossibilidade (fls. 5702), apresentou, em 28/08/2018,
sua impugnação de fl. 5708, instruída com os documentos nas fls. 5709 a 5806, considerada
intempestiva, uma vez que a expiração do prazo se deu em 27/08/2018 (fl. 5807).
Em razão de ter sido considerada intempestiva a sua impugnação, o contribuinte
impetrou no Poder Judiciário Mandado de Segurança onde obteve decisão que reconhece a
tempestividade da impugnação apresentada.
À época do julgamento pela DRJ/SPO foi realizada pesquisa no sitio do TRF3 e
verificou-se que a decisão prolatada em sede de Mandado de Segurança foi objeto de Embargos
de Declaração por parte da União, tendo sido tais embargos rejeitado, com a consequente
manutenção da decisão supramencionada.
Por força da apresentação das folhas de pagamento e respectivos resumos
juntamente com a impugnação, o lançamento foi encaminhado para a Fiscalização que, através
da Informação Fiscal de fls. 5810/5811, cancelou todo o crédito impugnado pelo sujeito passivo
e manteve o restante do crédito tributário na parte que houve a concordância do contribuinte
consubstanciada pela ocorrência da não contestação do lançamento tributário nestes pontos.
Fl. 5877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.992 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720089/2018-12

O Processo foi encaminhado à DRJ/SPO para julgamento, onde, através do
Acórdão no 16-92.594, em 20/02/2020 a 1a Turma julgou no sentido de considerar totalmente
procedente a impugnação, naquilo que foi contestado, alterando o valor do crédito tributário para
R$ 29.846,62, em razão da manutenção da parte do lançamento não impugnado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SPO, por meio de sua Caixa
Postal e, inconformado com a decisão prolatada, em 30/06/2020, tempestivamente em razão da
suspensão dos atos processuais, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 5849/5859,
onde, em síntese, alega nulidade do auto de infração, se insurgindo contra a constituição do
crédito tributário e a aplicação de juros moratórios.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Da intempestividade da impugnação
Da leitura dos autos depreende-se que o contribuinte apresentou impugnação
intempestiva, conforme se verifica do Despacho de Encaminhamento de fl. 5807.
O processo foi encaminhado à DRJ que, superando a questão da tempestividade
da impugnação apresentada, em razão de decisão judicial em Mandado de Segurança no
5000024-27.2019.4.03.6120 que reconheceu a sua tempestividade, acatou a revisão do
lançamento realizada pela fiscalização e julgou procedente a impugnação, alterando o valor
originário do crédito lançado.
Em razões recursais o contribuinte alega nulidade do auto de infração, se
insurgindo contra a constituição do crédito tributário e a aplicação de juros moratórios.
Ocorre que em 10/09/2020, o Tribunal Regional Federal da 3a Região deu
provimento à remessa oficial e à apelação da União Federal, para denegar a segurança,
reconhecendo que as impugnações apresentadas pelo contribuinte são intempestivas. Vejamos
excerto do Acórdão:
Ao compulsar os autos, observa-se que a ciência do contribuinte das decisões
administrativas ocorreu em 26/07/2018 (quinta-feira), encerrando-se o prazo para
impugnação em 27/08/2018. Todavia, o contribuinte ofereceu a sua impugnação
somente no dia 28/08/20018, ou seja, quando já havia decorrido o prazo legal.
Assim sendo, conclui-se que as impugnações apresentadas são intempestivas.
[...]
Fl. 5878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.992 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720089/2018-12

Isto posto, dou provimento à remessa oficial e à apelação da União Federal, para
denegar a segurança, nos termos da fundamentação.
Com efeito, ressai importante salientar que a fase litigiosa do processo
administrativo se instaura com a impugnação que deve ser apresentada dentro do prazo de trinta
dias contados da intimação do contribuinte, senão vejamos a disciplina do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Com relação à contagem do prazo, a norma processual administrativa assim
preceitua:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005).
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005).
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005).
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005).
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005).
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005).
2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito).
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005).
No caso em análise, resta superada a questão relacionada à intempestividade da
impugnação, em face da decisão judicial proferida nos autos da APELAÇÃO/REMESSA
Fl. 5879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.992 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720089/2018-12

NECESSÁRIA (1728) No 5000024-27.2019.4.03.6120, já transitada em julgado, conforme
certidão do processo no sitio do TRF3, nos seguintes termos:
CERTIDÃO
Certifico e dou fé que o Acórdão retro transitou em julgado em 23/04/2021.
São Paulo, 30 de abril de 2021.
Destarte, ultrapassado o prazo legal, se revela ausente o requisito extrínseco
concernente à tempestividade, o que tem como consequência a não instauração da fase litigiosa
do processo administrativo fiscal com a declaração judicial da intempestividade da impugnação,
o que prejudica a análise das demais questões recursais.
Dessa forma, deve ser negado provimento ao recurso voluntário, ficando a cargo
da unidade de origem, eventual retificação do débito no controle de legalidade.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e NEGO-LHE
PROVIMENTO, e em face de decisão judicial superveniente transitada em julgado, tornar sem
efeito a decisão de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 5880
DF CARF MF
Documento nato-digital